Tribunal: TJSP
Processo: 2278382-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Contradição externa, observada entre o julgado e outras decisões, que não justifica a insurgência por esta via. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Contradição externa, observada entre o julgado e outras decisões, que não justifica a insurgência por esta via. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Exegese sufragada pelo STJ e STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento suscitado (Súmula 98 do C. STJ).